Tribunal: STF
Processo: ARE 1582996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA ACUSAÇÃO E DOS RÉUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE S E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. I - RÉUS DENUNCIADOS POR TEREM INSERIDO DECLARAÇÕES FALSAS NAS SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS SOCIAIS DA EMPRESA, CUJO ÚNICO PROPÓSITO SERIA OCULTAR A SUA VERDADEIRA TITULARIDADE, RESTANDO CONDENADOS COMO INCURSO NAS PENAS DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL.



    I - Réus denunciados por terem inserido declarações falsas nas sucessivas alterações dos contratos sociais da empresa, cujo único propósito seria ocultar a sua verdadeira titularidade, restando condenados como incurso nas penas do crime previsto no art. 299 do Código Penal.



    II - Restou demonstrado que dois réus figuraram no quadro social da empresa como pessoas interpostas, tendo sido constado nas sucessivas alterações contratuais a falsa informação relativa à titularidade e à gerência da sociedade (da 12ª a 21ª alteração contratual), restando comprovada a materialidade delitiva do crime de falsidade ideológica.



    III - Autoria comprovada, considerando que as provas não deixam dúvidas de que dois réus atuaram, com consciência e vontade, como "laranjas" do outro réu, que confessou em Juízo ser o efetivo responsável pela empresa.



    IV - Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos descritos na denúncia ao tipo do art. 299 do CP, posto que comprovados, no inquérito e instrução criminal, pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, as materialidades e os respectivos nexos causais com as autorias delitivas, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude.



    V - Aplicação adequada das penas-bases dos réus, sopesando as circunstâncias judiciais dos crimes, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos delitos.



    VI - Reconhecimento da agravante do art. 62, I, in fine, do CP ("dirige a atividade dos demais agentes"), sendo certo que o réu confessou ser ele o próprio administrador da empresa.



    VII - Afastamento da atenuante da confissão do art. 65, III, d, do CP, pois o corréu afirmou em juízo que nunca participou da gerência da administração da empresa e em nenhum momento recebeu qualquer importância para figurar no seu quadro societário.



    VIII - Apelação criminal da acusação parcialmente desprovida e apelações dos réus desprovidas



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente